Tribunal: TJES
Processo: 5008443-51.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008443-51.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RAFAELA VIEIRA VEREZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL

–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – S
U
POSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021 –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PERÍCIA EM LABORATÓRIO DA EDP COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAL INDICADO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE UNILATERAL PELA DISTRIBUIDORA –
DEFEITO NO APARELHO CONSTATADO – MÁ-FÉ DO USUÁRIO NÃO DESCORTINADA – HISTÓRICO DE CONSUMO – REDUÇÃO POUCO SIGNIFICATIVA NAS FATURAS – CO
BRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – A
PELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1)
Em que pese o arrazoado da apelante de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

2
)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3
)
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas quando houver indícios de irregularidade no medidor de energia elétrica e demais equipamentos que porventura guarneçam o local da instalação.

4
)
Não foi refutada pela apelante, em quaisquer de suas várias manifestações, a narrativa autoral de que teria sido constatado pelo profissional indicado para acompanhar os trabalhos no laboratório da EDP – Alan Andrade da Silva – durante a perícia, que “ao colocá-lo [o medidor] na bancada de aferição para os testes necessários, foi constatado que o medidor estava medindo com exatidão, tendo sido também aprovado no teste do registrador. Ou seja, o equipamento estava em perfeito funcionamento, não havendo nenhuma irregularidade na sua medição”, o que se confirma do relatório técnico da inspeção realizada no dia 03/06/2022, do qual constou a informação “Aprovado no ensaio de medição”.

5
)
O alegado mau funcionamento do medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, ainda que tenha sido submetido a inspeção técnica acompanhada por profissional indicado pela titular da unidade consumidora, seja por não ter sido reprovado no ensaio de medição do consumo, seja por não ter sido comprovado que o titular da unidade consumidora teria sido responsável pela irregularidade constatada (
rectius
: vidro quebrado).

6
)
É intuitivo que a adulteração do medidor de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora ou por alguém sob as suas ordens, nas hipóteses em que verdadeiramente descortinada, tem por finalidade, sem dúvida alguma, a de mascarar o consumo real de energia elétrica e, de resto, ocasionar a redução do valor a ser pago à EDP pelo serviço prestado, o que não ocorreu de forma significativa no caso concreto.

7)
Desponta bastante verossímil a justificativa dada pela autora, a partir da análise feita por profissional de sua confiança, de que se trata de aparelho instalado em 1995, ou seja, há quase 30 (trinta) anos, que nunca recebeu manutenção técnica ou qualquer reparo por parte da concessionária, de modo a tornar possível o imperfeito funcionamento pelo tempo de utilização e não necessariamente por proposital ação humana visando adulterar o consumo real de energia elétrica.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na presente “
ação declaratória de inexistência
de
débit
o
” ajuizada por

Rafaela Vieira Vereza
, julgou procedente o pedido a fim de declarar o cancelamento do débito constante do demonstrativo de consumo, no valor de R$ 6.675.40 (seis mil e seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Em suas razões recursais (Id 6037950), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
é manifestamente regular, adequado e isento o procedimento adotado para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica;
(ii)
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
(
iii)
quanto a alegada unilateralidade da constatação da irregularidade, adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(iv)
é facultado ao usuário, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição do aparelho medidor junto aos laboratórios da concessionária, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais;
(v)
diante da adulteração do medidor, não permitindo o registro da integralidade da energia elétrica consumida, não há outro meio de realizar o cálculo retroativo, a não ser o procedimento da recuperação de consumo adotado;
(vi)
é de responsabilidade exclusiva do destinatário do serviço a conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, não sendo lícito eximir-se desse encargo;
(vii)
a sentença fundamentou-se equivocadamente nos fundamentos da resolução anterior;
(viii)

não há que se falar em débito pretérito, mas em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento; e
(ix)
a suspensão do serviço diante do inadimplemento atual do consumidor é admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Significativa parcela da argumentação da apelante está centrada na suposta existência de provas da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelada, bem como de que o consumo teria sido regularizado após o seu devido reparo a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 9349094 no dia 26/04/2022, em conformidade com a já vigente Resolução nº ANEEL nº 1.000/2021.

Em que pese o arrazoado da apelante de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas quando houver indícios de irregularidade no medidor de energia elétrica e demais equipamentos que porventura guarneçam o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591
. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

Art. 592
. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593
. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Do que se constata dos autos eletrônicos, apesar de aparentemente ter sido observado pela EDP o procedimento acima transcrito, considero que a aventada fraude no aparelho, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

Nas razões recursais, relata a apelante que “
os técnicos detectaram: lacres dos aferidores violados e outra suspeita de violação. O equipamento de medição foi encaminhado para análise em laboratório, que ocorreu na presença do procurador da parte Apelada, tendo sido considerado reprovado na inspe
ç
ão geral
” (Id 6037951, p. 4) e, da atenta conferência dos autos eletrônicos, verifico que o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9349094 foi lavrado, no dia 26/04/2022, sem a presença do titular da unidade consumidora, tendo dele constado que o medidor “
com leitura 840082 foi retirado dessa unidade consumidora e será enviado para análise no laboratório da EDP...
” e que seria submetida a perícia, no laboratório da EDP, em 03/06/2022 (Id 6037931).

De acordo com o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, referente a análise realizada em laboratório no dia 03/06/2022 – que contou com a participação de profissional indicado pela autora, de nome Alan Andrade da Silva, o medidor retirado foi reprovado na inspeção geral por se encontrar “
com o disco arranhado por intervenção de terceiro
” (Id 6037932), o que foi veementemente refutado pela autora/apelada em todas as suas manifestações.

A meu ver, a manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita por parte da concessionária de serviço público, deve ter por fundamento a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja devidamente descortinada, tal qual ocorrido no caso concreto.

Não foi refutada pela apelante, em quaisquer de suas várias manifestações, a narrativa autoral de que teria sido constatado pelo profissional indicado para acompanhar os trabalhos no laboratório da EDP – Alan Andrade da Silva – durante a perícia, que “
ao colocá-lo
[o medidor]
na bancada de aferição para os testes necessários, foi constatado que o medidor estava medindo com exatidão, tendo sido também aprovado no teste do registrador. Ou seja, o equipamento estava em perfeito funcionamento, não havendo nenhuma irregularidade na sua medição
” (Id 6037896, p. 5), o que, de fato, se confirma do relatório técnico da inspeção realizada no dia 03/06/2022, do qual constou a informação “Aprovado no ensaio de medição” (Id 6037930).

Se não bastasse, a constatação feita na inspeção técnica de que o disco do medidor de energia elétrica estaria “arranhado” não comprova, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro com o escopo de adulterar o consumo de energia elétrica, porquanto igualmente não foi refutada pela apelante a narrativa da autora de que “
no momento da abertura da caixa onde o equipamento se encontrava, foi observado que o vidro de proteção do medidor estava quebrado, fato que não havia sido constatado quando o medidor foi retirado da residência da Recorrida
”, tampouco a de que “
o próprio técnico da EDP informou que a avaria teria acontecido durante o transporte, ou seja, apesar de estar acondicionado em um invólucro, o equipamento teve seu vidro de proteção quebrado
” (Id 6037959, p. 7).

Em suma, entendo que o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, ainda que tenha sido submetido a inspeção técnica acompanhada por profissional indicado pela titular da unidade consumidora, seja por não ter sido reprovado no ensaio de medição do consumo, seja por não ter sido comprovado que o titular da unidade consumidora teria sido responsável pela irregularidade constatada (
rectius
: vidro quebrado).

E mais: é intuitivo que a adulteração do medidor de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora ou por alguém sob as suas ordens, nas hipóteses em que verdadeiramente descortinada, tem por finalidade, sem dúvida alguma, a de mascarar o consumo real de energia elétrica e, de resto, ocasionar a redução do valor a ser pago à EDP pelo serviço prestado, o que não ocorreu de forma significativa no caso concreto.

Isso porque, da análise do histórico de consumo anexado pela apelante, do qual foi destacado o período de 10/07/2020 a 26/04/2022 como sendo o de irregularidade na medição (Id 6037930, p. 3), é perceptível uma redução pouca significativa no consumo de energia elétrica. Só para ilustrar, menciono os três meses anteriores à substituição do medidor (fevereiro, março e abril de 2022), nos quais foram pagos os valores de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) e de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais), respectivamente, ao passo que, na fatura vencida no dia 11/05/2022, quando já havia sido instalado um novo medidor, o valor reduziu para R$ 212,00 (duzentos e doze reais) e, no dia 10/06/2022, para R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), ou seja, é bastante duvidoso que a autora/apelada tenha, de forma deliberada, procedido a adulteração do medidor de energia elétrica que guarnecia a sua residência com vistas a lograr tão insignificante redução de suas faturas.

Nesse cenário, em que se constata a ausência de prova irrefutável da alegada fraude/irregularidade de responsabilidade do consumidor, desponta bastante verossímil a justificativa dada pela autora, a partir da análise feita por profissional de sua confiança, de que se trata de aparelho instalado em 1995, ou seja, há quase 30 (trinta) anos, que nunca recebeu manutenção técnica ou qualquer reparo por parte da concessionária, de modo a tornar possível o imperfeito funcionamento pelo tempo de utilização e não necessariamente por proposital ação humana visando adulterar o consumo real de energia elétrica.

A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, muito embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
1
, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pela autora, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no funcionamento do aparelho.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_______________________________

1
Res. ANEEL nº 1.000/2021, Art. 585. O consumidor é responsável:

I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e

II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.